Tribunal: TJDFT
Processo: 0749396-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749396-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO MESSIAS DE SOUZA NUNES AGRAVADO: ROSANGELA DE JESUS TEIXEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Messias de Souza Nunes em face da decisão[1] que, resolvendo os embargos de declaração que opusera nos autos do cumprimento de sentença que tramitam no bojo do proc. no 0701430-24.2017.8.07.0019, - promovido em seu desfavor pela agravada – Rosangela de Jesus Teixeira -, acolhera parcialmente os embargos para: (i) reconhecer a incorreção na planilha de ID 236627872 e considerar o valor equivalente a R$ 107.694,35 (cento e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco reais) como o crédito pretendido nos autos no 0002552-46.2017.8.07.0009; e, (ii) reconhecer a compensação dos créditos e débitos cobrados nos autos subjacentes (R$ 240.087,87) e nos de no 0002552-46.2017.8.07.0009 (R$ 107.694,35), de modo que, por simples cálculos aritméticos, o montante cobrado nesta demanda corresponde, até então, a R$ 132.393,52, sem prejuízo do valor devido a título de astreintes (R$ 10.000,00). Alfim, determinara que o ora agravante colacionasse aos autos planilha atualizada do débito (R$ 132.393,52 - débito após a compensação + astreintes), decotando-se a quantia de R$ 1.301,00 (ID 132304041), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA desde a data em que confeccionada a planilha de 25/07/2022, até a data dessa decisão. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, mediante sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado apenas quanto à inclusão dos honorários de 10% (dez por cento) previstos pelo art. 523, § 1o, do CPC, como crédito compensável, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara, com a conseguinte exclusão, para fins de compensação, da verba correspondente aos honorários (10%) do cumprimento de sentença, proc. no 0002552- 46.2017.8.07.0009, diante da gratuidade da justiça que fora-lhe concedida, tratando-se de crédito com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, CPC). Como lastro da pretensão reformatória, defendera, em suma, que é beneficiário da gratuidade da justiça, ora concedida na fase de conhecimento do processo paradigma – cumprimento de sentença, proc. no 0002552- 46.2017.8.07.0009 –, em que se pretende a compensação de créditos referentes ao processo principal – proc. no 0701430-24.2017.8.07.0019 –, também de cumprimento de sentença, manejado pelo ora agravante em desfavor da agravada. Alegara que, destarte, os honorários de 10% (dez por cento) prelecionados pelo art. 523, §1o, do CPC, cominados em seu desfavor, também estariam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, CPC, não podendo, portando, serem utilizados para compensação pretendida, consoante os arts. 368 e 369 do CC, por não serem exigíveis. Ademais, defendera a inexistência de óbice por preclusão ou coisa julgada, no caso, uma vez que não haveria rediscussão quanto à fixação dos aludidos honorários no processo paradigma, e sim a legitimidade e a competência do juízo, nos autos principais, de verificar se a compensação do aludido crédito preencheria os requisitos legais, notadamente quanto à exigibilidade de tal em face da vedação da utilização de crédito sob condição suspensiva para compensação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Messias de Souza Nunes em face da decisão que, resolvendo os embargos de declaração que opusera nos autos do cumprimento de sentença que tramitam no bojo do proc. no 0701430-24.2017.8.07.0019, - promovido em seu desfavor pela agravada – Rosangela de Jesus Teixeira -, acolhera parcialmente os embargos para: (i) reconhecer a incorreção na planilha de ID 236627872 e considerar o valor equivalente a R$ 107.694,35 (cento e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco reais) como o crédito pretendido nos autos no 0002552-46.2017.8.07.0009; e, (ii) reconhecer a compensação dos créditos e débitos cobrados nos autos subjacentes (R$ 240.087,87) e nos de no 0002552-46.2017.8.07.0009 (R$ 107.694,35), de modo que, por simples cálculos aritméticos, o montante cobrado nesta demanda corresponde, até então, a R$ 132.393,52, sem prejuízo do valor devido a título de astreintes (R$ 10.000,00). Alfim, determinara que o ora agravante colacionasse aos autos planilha atualizada do débito (R$ 132.393,52 - débito após a compensação + astreintes), decotando-se a quantia de R$ 1.301,00 (ID 132304041), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA desde a data em que confeccionada a planilha de 25/07/2022, até a data dessa decisão. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, mediante sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado apenas quanto à inclusão dos honorários de 10% (dez por cento) previstos pelo art. 523, §1o, do CPC, como crédito compensável, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara, com a conseguinte exclusão, para fins de compensação, da verba correspondente aos honorários (10%) do cumprimento de sentença, proc. no 0002552- 46.2017.8.07.0009, diante da gratuidade da justiça que fora-lhe concedida, tratando-se de crédito com exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, CPC). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da correção da decisão que, afastando a planilha de cálculos apresentada pela agravada por ocasião de erro, considerara o valor de R$ 107.694,35 (cento e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco reais), incluídos os honorários do art. 523, §1o, do CPC, como o crédito pretendido pela agravada nos autos do proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009, reconhecendo, ademais, a compensação daquele com o crédito cobrado nestes autos (R$ 240.087,87), entendendo como remanescente, até então, apenas o valor de R$ 132.393,52 (cento e trinta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), sem prejuízo, ainda, do valor devido a título de astreintes (R$ 10.000,00), a par da gratuidade de justiça concedida ao agravante naqueles autos. Em suma, a controvérsia reside na aferição da viabilidade de, em sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, os honorários que lhe estão afetados serem compensados com o crédito que o assiste. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de liminar. Conforme reportado, sustentara o agravante que o crédito considerado pelo MM. Juízo a quo para compensação com o crédito que persegue nos autos principais, relativo ao cumprimento de sentença, proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009, manejado em seu desfavor pela ora agravada, encontrar-se-ia eivado de erro material, pois nele foram incluídos os valores correspondentes aos honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, §1o, do CPC, apesar da gratuidade de justiça que lhe fora concedida na sentença exequenda e ratificada no bojo do cumprimento de sentença. Desse modo seria inviável a inclusão dessa verba, porquanto inexigível, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sobejamente para efeitos de compensação com os créditos perseguidos pelo agravante. Nesses termos, defendera que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável - proc. no 0016326-85.2013.8.07.0009, foram-lhe concedidos, ainda na fase de conhecimento, os benefícios da gratuidade da justiça, não revogados, e que o ali decidido dera ensejo ao cumprimento de sentença que tramita no bojo do aludido proc. no 0002552- 46.2017.8.07.0009, no qual constara a planilha de cálculos da ora agravada, com a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do CPC. Asseverara, ademais, que, no cumprimento de sentença principal, proc. no 0701430-24.2017.8.07.0019, a agravada apresentara nova planilha para compensação de créditos, relativa ao proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009, mantendo a inclusão indevida da multa (10%) e dos honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, § 1o, do CPC, como se fossem estes créditos líquidos, vencidos e exigíveis, objeto da impugnação rejeitada, a despeito de terem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, CPC, e não poderem ser utilizados como crédito compensável, o que ensejara a oposição dos seus embargos de declaração. Afirmara, contudo, que o MM. Juízo a quo limitara-se a afastar a duplicidade dos honorários, também apontada diante da gratuidade concedida, mas mantivera a compensação concernente à verba de 10% (dez por cento), a título de honorários, porquanto alegadamente seria consectária do cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), entendendo, ainda, tratar-se de valores “líquidos, fungíveis e vencidos”, aptos à compensação[2]. Nesse contexto, observa-se que a ora agravada efetivamente deflagrara o cumprimento da sentença no 0002552-46.2017.8.07.0009 em desfavor do agravante, relativo aos alimentos fixados no proc. no 0016326-85.2013.8.07.0009, no qual ambas as partes foram agraciadas com o benefício da gratuidade de justiça[3], almejando forrar-se com a quantia de R$ 74.400,41 (setenta e quatro mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos) [4], acrescida da multa do art. 523, § 1o, do CPC (10%) e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do montante da condenação, a par de suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência também em relação ao agravante, em razão da gratuidade de justiça que fora-lhes concedida, inclusive ratificada no aludido cumprimento de sentença após o recebimento dos cálculos da ora agravada[5]. O agravante, conquanto regularmente intimado dos aludidos cálculos, deixara transcorrer in albis o prazo para sua manifestação naqueles autos[6], formulando nos autos principais a impugnação aos novos cálculos formulados pela agravante, relativos ao proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009, defendendo a ocorrência de excesso de execução decorrente de equívoco na conta apresentada, porquanto nela foram incluídos honorários advocatícios para a fase executiva. Contudo, inicialmente, conforme cediço, ressalta-se que os cálculos equivocados não precluem, podendo a parte levantar o equívoco em que incidiram a qualquer momento nos autos do cumprimento de sentença paradigma. Destarte, não há que se falar, no caso, em preclusão quanto aos valores devidos no ambiente do proc. 0002552-46.2017.8.07.0009 para efeitos de compensação com os valores perseguidos pelo ora agravante nos autos principais. Afastada a alegação de preclusão, afere-se que o ora agravante afirmara, em sua derradeira impugnação e nos seus embargos de declaração, a inobservância à gratuidade de justiça que fora-lhe concedida pela sentença exequenda no cumprimento de sentença paradigma, uma vez que a agravada, ao aviar sua pretensão executiva, insistira na cobrança do débito principal, acrescido dos honorários (10%) do art. 523, § 1o, do CPC. E é sob essa ótica que a apuração promovida pela agravada se tornara controvertida, demandando a interseção do juízo para equacionamento do dissenso, com observância do decidido pelo título executivo no cumprimento de execução paradigma. Essa interseção ensejara, contudo, a manutenção dos honorários da fase executiva, a par da gratuidade de justiça concedida ao agravante, restando vulnerada a coisa julgada debatida no processo paradigma. Destarte, o equívoco em que incidira os cálculos da agravada, pois deixara de abater do montante a ser decotado do débito, ensejando a necessidade de reelaboração dos cálculos quanto ao ponto, enseja, no caso, o excesso de execução por parte dela, então denunciado pelo agravante, decorrente da ausência de decote dos aludidos valores mesmo diante da gratuidade de justiça que o fora concedida inclusive na fase de cumprimento de sentença. É que, em suma, a conta confeccionada pela agravada não atinara para a gratuidade concedida ao agravante. A argumentação desenvolvida pelo agravante reveste-se, pois, de plausibilidade, conferindo lastro à pretensão reformatória deduzida. Deve ser assinalado, desde logo, que essa apreensão não encerra ofensa ou desconsideração para com o que restara estratificado no título executivo que aparelha o executivo, ou seja, ofensa à coisa julgada, devendo ser observado, ademais, o fato de que a sentença exequenda, no cumprimento de sentença paradigma, concedera gratuidade de justiça ao agravante, tornando indevida a cobrança da verba sucumbencial firmada em relação a ele, inclusive em grau de execução. Conseguintemente, infirmada a manutenção dos valores dos honorários advocatícios na planilha empreendida, o indébito deve ser apurado na forma em que disposto na sentença exequenda paradigma, com a devida observância da gratuidade de justiça concedida ao agravante, não havendo, destarte, como se reputar hígidos os cálculos confeccionados pela agravada. Com efeito, alinhada a presente digressão sem a intenção de exaurir a discussão da questão devolvida ao reexame desta instância revisora, extrai-se que a argumentação tecida pelo recorrente está revestida de relevância e o que invocara provido de verossimilhança, uma vez que subsistem elementos passíveis de lastrear a assertiva que alinhara. Como corolário dessas inequívocas inferências, assimila-se que sobejam preenchidos os requisitos aptos a respaldar a suspensão do decisório objurgado até que julgado o mérito deste recurso, de molde a obstar parcialmente a compensação em comento. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo reclamado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado, obstando o curso do executivo quanto à compensação do montante controvertido, ora relativo aos honorários fixados nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, e incluídos na planilha de cálculos apresentada pela agravada no que tange ao proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009, até o julgamento deste recurso, assegurando o prosseguimento da pretensão executória, a seu turno, quanto aos valores incontroversos. Comunique-se o ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 253715665, fls. 1133/1135, dos autos principais. [2] Decisão – ID 248109383, fls. 1095/1099, dos autos principais. [3] - ID 78224317 - Pág. 3/13, fls. 13/23, do presente agravo. [4] - ID 85526562, fls. 414/416, do proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009. [5] - ID 86072978, fl. 421, do proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009. [6] - Certidões – ID 85654738 e ID 87165026, fls. 417 e 423 do proc. no 0002552-46.2017.8.07.0009.